Tribunal: STJ
Processo: 2006511-77.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539582 - SP
(2023/0406658-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: JOSE HERNANDES JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA ALICE VEGA DEUCHER - SP118599
EMBARGADO
: PHILIPS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
INTERES.
: LUMENS ELETRICA LTDA
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial, manteve a inadmissão do recurso especial por ausência de
prequestionamento dos arts. 4, 17, 485, § 3o, 486 e 507 do
e 50 do
CPC/2015
aplicou os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF quanto à
CC/2002,
impossibilidade de discutir, em recurso especial, ofensa a enunciado sumular, e
concluiu pelo desprovimento do agravo, com prejuízo do dissídio diante do óbice
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento implícito dos arts. 507 do
e 50 do
; (ii)
CPC/2015
CC/2002
saber se houve omissão sobre a possibilidade de revaloração da prova, alegando
indevida incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se há contradição na
aplicação da Súmula n. 284 do STF, considerando que o recurso estaria bem
fundamentado; e (iv) saber se houve omissão na análise do dissídio
jurisprudencial, por inexistirem óbices processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef64804-fb58-4f5e-8252-2d3ea13d0b8b

3. O acórdão embargado enfrentou a questão do prequestionamento implícito dos
dispositivos legais invocados, aplicando a Súmula n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento, mesmo após embargos de declaração. Não há omissão a ser
sanada.
4. A alegação de omissão quanto à revaloração de provas foi afastada, pois o
acórdão foi claro ao resolver o ponto, indicando que não é cabível recurso especial
por alegação de ofensa a enunciado sumular, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois o acórdão
registrou de forma linear que não cabe recurso especial por alegação de ofensa a
enunciado sumular, sendo os fundamentos e a conclusão compatíveis.
6. A análise do dissídio jurisprudencial foi expressamente tratada no acórdão
embargado, que reconheceu seu prejuízo diante do óbice processual. Não há
omissão a ser sanada.
7. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
8. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria poderá ser
considerada manifestamente protelatória, com imposição de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, conforme
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
arts. 4, 17, 485 § 3o, 486, 507;
CPC/2015,
Lei n. 10.406/2002, art. 50; CPC/2015,
§ 2o.
art. 1.026,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.647.778/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/10/2024;
REsp n. 2.054.069/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/5/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.879.644/PA,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
25/8/2025;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026 16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef64804-fb58-4f5e-8252-2d3ea13d0b8b

Documento eletrônico VDA55101207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7ef64804-fb58-4f5e-8252-2d3ea13d0b8b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2539582 - SP (2023/0406658-
2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JOSE HERNANDES JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA ALICE VEGA DEUCHER - SP118599
EMBARGADO
: PHILIPS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
INTERES.
: LUMENS ELETRICA LTDA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE

DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo em recurso
especial, manteve a inadmissão do recurso especial por ausência de
prequestionamento dos arts. 4, 17, 485, § 3o, 486 e 507 do
e 50 do CC
CPC/2015
/2002, aplicou os óbices das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF quanto à
impossibilidade de discutir, em recurso especial, ofensa a enunciado sumular, e
concluiu pelo desprovimento do agravo, com prejuízo do dissídio diante do óbice
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento implícito dos arts. 507 do
e 50 do CC/2002; (ii) saber
CPC/2015
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

se houve omissão sobre a possibilidade de revaloração da prova, alegando indevida
incidência da Súmula n. 7 do STJ; (iii) saber se há contradição na aplicação da
Súmula n. 284 do STF, considerando que o recurso estaria bem fundamentado; e (iv)
saber se houve omissão na análise do dissídio jurisprudencial, por inexistirem óbices
processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou a questão do prequestionamento implícito dos
dispositivos legais invocados, aplicando a Súmula n. 211 do STJ, por ausência de
prequestionamento, mesmo após embargos de declaração. Não há omissão a ser
sanada.
4. A alegação de omissão quanto à revaloração de provas foi afastada, pois o acórdão
foi claro ao resolver o ponto, indicando que não é cabível recurso especial por
alegação de ofensa a enunciado sumular, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
5. Não há contradição na aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois o acórdão
registrou de forma linear que não cabe recurso especial por alegação de ofensa a
enunciado sumular, sendo os fundamentos e a conclusão compatíveis.
6. A análise do dissídio jurisprudencial foi expressamente tratada no acórdão
embargado, que reconheceu seu prejuízo diante do óbice processual. Não há omissão
a ser sanada.
7. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa.
8. A reiteração de embargos de declaração sobre a mesma matéria poderá ser
considerada manifestamente protelatória, com imposição de multa de 2% sobre o
valor atualizado da causa, conforme
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando os dispositivos legais invocados não foram
2.
prequestionados, ainda que opostos embargos de declaração.
Não é cabível
3.
recurso especial por alegada ofensa a enunciado sumular.
O dissídio
jurisprudencial fica prejudicado diante de óbice processual que impede o
conhecimento do recurso pela alínea a.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 4, 17, 485 § 3o, 486, 507;
CPC/2015,
Lei n. 10.406/2002, art. 50; CPC/2015,
§ 2o.
art. 1.026,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.647.778/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/10/2024;
REsp n. 2.054.069/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/5/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.879.644/PA,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
25/8/2025;
RELATÓRIO
JOSE HERNANDES JUNIOR opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 231-232, que, em agravo em recurso especial, manteve a inadmissão do
recurso especial por ausência de prequestionamento dos arts. 4, 17, 485, § 3o, 486 e
507 do
e 50 do CC/2002, aplicou os óbices relativos às Súmulas n. 7 do
CPC/2015
STJ e n. 284 do STF quanto à impossibilidade de discutir, em recurso especial,
ofensa a enunciado sumular, e concluiu pelo desprovimento do agravo, com prejuízo
do dissídio diante do óbice processual.
O acórdão foi assim ementado (fls. 231-232):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO E OFENSA A SÚMULAS. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em recurso especial
interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

o recurso especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 50 do CC/2002
e 507 do
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico do
CPC/2015,
§ 1o, do
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento
art. 1.029,
CPC/2015.
no cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu
fraude à execução com declaração de ineficácia da venda de imóvel a terceiro. 3. A
Corte estadual manteve a preclusão consumativa quanto à ilegitimidade passiva e
anulou, de ofício, o reconhecimento de fraude à execução por falta de intimação do
terceiro comprador, determinando a sua intimação; recurso desprovido na parte
conhecida. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há sete questões em discussão: (i)
saber se houve violação do
do
pela aplicação de preclusão
art. 507
CPC/2015
consumativa sem decisão de mérito sobre a ilegitimidade passiva; (ii) saber se houve
violação do
do
pela ausência de solução integral de mérito sobre a
art. 4
CPC/2015
ilegitimidade passiva; (iii) saber se houve violação dos arts. 485, § 3o, e 486 do
por não se admitir o conhecimento de matéria de ordem pública a qualquer
CPC/2015
tempo e grau; (iv) saber se houve violação do
do
por manter parte
art. 17
CPC/2015
ilegítima no polo passivo; (v) saber se houve violação do
do CC/2002 pela
art. 50
desconsideração da personalidade jurídica sem prova de desvio de finalidade ou
confusão patrimonial;
(vi) saber se incidem as Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF; e (vii) saber se há
divergência jurisprudencial quanto à preclusão consumativa de matéria de ordem
pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ, por
ausência de prequestionamento dos arts. 4, 17, 485, § 3o, 486 e 507 do
e 50
CPC/2015
do CC/2002, mesmo após embargos de declaração. 6. Não é cabível recurso especial
por alegação de ofensa a enunciado sumular, razão pela qual não prospera a tese de
não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284 do STF. 7. A divergência
jurisprudencial fica prejudicada quando há óbice processual que impede o
conhecimento do recurso pela alínea a, conforme a jurisprudência desta Corte. IV.
DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido. Tese de
julgamento: “1. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando os dispositivos legais
invocados não foram prequestionados, ainda que opostos embargos de declaração. 2.
Não é cabível recurso especial por alegada ofensa a enunciado sumular. 3. O dissídio
jurisprudencial fica prejudicado diante de óbice processual que impede o
conhecimento do recurso pela alínea a “. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts. 4, 17, 485 § 3o, 486, 507;
Jurisprudência relevante
Lei n. 10.406/2002, art. 50.
citada: STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 1.647.778/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
14/10/2024;
REsp n. 2.054.069/DF,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/5/2023;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.879.644/PA,
Turma, julgado em
STJ, Súmulas n. 7 e 211; STF, Súmula n. 282.
25/8/2025;
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão quanto ao
prequestionamento implícito dos arts. 507 do
e 50 do CC/2002. Afirma
CPC/2015
que teria havido omissão sobre a possibilidade de revaloração da prova, alegando
indevida incidência da Súmula n. 7 do STJ. Alega também que há contradição na
aplicação da Súmula n. 284 do STF, pois o recurso estaria bem fundamentado.
Pontua que houve omissão na análise do dissídio jurisprudencial, por inexistirem
óbices processuais.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar as
omissões e a contradição, com análise do mérito do recurso especial e do dissídio.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do
cabem embargos de declaração
art. 1.022
CPC/2015,
contra qualquer decisão judicial para: I esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material. Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que: I deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão e contradição sobre pontos já enfrentados
no acórdão, especialmente quanto ao prequestionamento, aos óbices sumulares e ao
dissídio.
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
prequestionamento implícito dos arts. 507 do
e 50 do CC/2002 não teria
CPC/2015
sido apreciada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 232):
Incide o óbice da Súmula n. 211 do STJ, por ausência de prequestionamento dos
arts. 4, 17, 485, § 3o, 486 e 507 do
e 50 do CC/2002, mesmo após embargos
CPC/2015
de declaração.
Como visto, no acórdão embargado consta que não houve
prequestionamento dos dispositivos legais invocados, inclusive após embargos de
declaração, aplicando-se, por isso, a Súmula n. 211 do STJ. A matéria foi enfrentada
e decidida, ainda que com a aplicação de óbice processual.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto à não incidência da Súmula n. 7
do STJ por tratar-se de revaloração da prova, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a tese de não incidência de súmula não é cognoscível
em recurso especial por alegada ofensa a enunciado sumular.
Observe-se (fl. 232):

Não é cabível recurso especial por alegação de ofensa a enunciado sumular,
razão pela qual não prospera a tese de não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284
do STF.
Desse modo, a alegação de omissão quanto à revaloração de provas não
procede, pois o acórdão foi claro ao afastar o conhecimento da tese por vedação de
ofensa a súmula, resolvendo o ponto de forma suficiente.
Sustenta que há contradição sobre a aplicação da Súmula n. 284 do STF,
porquanto o recurso estaria bem fundamentado.
No tocante à suposta contradição, o acórdão registrou, de forma linear, que
não cabe recurso especial por alegação de ofensa a enunciado sumular e, diante dos
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

óbices processuais, negou provimento ao agravo. Não há incompatibilidade entre os
fundamentos e a conclusão.
A propósito, veja-se o trecho do julgado (fls. 232):
Não é cabível recurso especial por alegação de ofensa a enunciado sumular,
razão pela qual não prospera a tese de não incidência das Súmulas n. 7 do STJ e n. 284
do STF.
A divergência jurisprudencial fica prejudicada quando há óbice processual
que impede o conhecimento do recurso pela alínea a, conforme a jurisprudência
desta Corte.
A conclusão é coerente com os fundamentos, inexistindo contradição
interna a ser eliminada.
No que se refere à alegada omissão quanto à análise do dissídio
jurisprudencial, o acórdão embargado tratou expressamente do tema, reconhecendo
seu prejuízo diante do óbice processual.
Concluiu-se, nesse julgamento, que a divergência fica prejudicada quando
presente impedimento ao conhecimento pela alínea a (fl. 232).
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante foi
devidamente enfrentado, com fundamentação suficiente.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53906986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/02/2026 18:45:15
Código de Controle do Documento: 5a354be6-c686-49e4-ae60-3acf9437ebfd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.539.582 / SP
Número Registro: 2023/0406658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00313469220028260100
003134692200282601005182002
003134692200282601005182002583002002031346 20065117720238260000 313469220028260100
3134692200282601005182002 3134692200282601005182002583002002031346 583002002031346
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE HERNANDES JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA ALICE VEGA DEUCHER - SP118599
AGRAVADO
: PHILIPS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO : FABIO RIVELLI - SP297608
INTERES.
: LUMENS ELETRICA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE HERNANDES JUNIOR
ADVOGADA
: MARIA ALICE VEGA DEUCHER - SP118599
EMBARGADO : PHILIPS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO
: FABIO RIVELLI - SP297608
INTERES.
: LUMENS ELETRICA LTDA
TERMO
Documento eletrônico VDA55076862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: fbdf34dd-591d-4853-8427-21cd18cc1d7d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: fbdf34dd-591d-4853-8427-21cd18cc1d7d